Tribunal: CARF
Processo: 10665.901170/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.901170/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.684 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
RADIO CLUBE DE CAMPO BELO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - COMPENSAÇÃO
Perde o objeto a lide cuja compensação tenha sido declarada homologada
tacitamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-108.186, da 5a Turma da
DRJ/RJO que deu provimento parcial à manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
16611.43962.230205.1.3.02-5321.
Segue o relatório:
O fundamento de assim decidir, conforme site oficial da RFB, expressamente
mencionado no Despacho Decisório como fonte para obtenção de informações
complementares, foi o de que não teria sido confirmada a extinção da estimativa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.901170/2010-23
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.684 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901170/2010-23

IRPJ no valor de R$ 2.203,94, referente a dezembro de 2003, registrada como débito
na declaração de compensação 23176.50243.301203.1.3.02-0756.
Inconformada, a interessada apresentou em 09/07/2010 a manifestação de
inconformidade de fls 02, na qual alega que errou ao elaborar sua declaração de
compensação. Segundo informa, o crédito pleiteado (R$ 2.203,94) não seria referente
a uma única estimativa. Acrescenta que haveria diversas outras estimativas não
informadas na composição do saldo negativo, todas devidamente extintas conforme
declarações de compensação e processos explicitados (fls. 02). As mencionadas
estimativas são:
Meses
Valor
Janeiro
162,10
Fevereiro
215,51
Março
208,36
Abril
209,52
Maio
169,91
Junho
249,44
Julho
186,21
Agosto
157,72
Setembro
251,62
Outubro
180,96
Novembro
199,08
Dezembro
215,89
Total
2.406,32
Em 14/12/2018 os autos foram baixados em diligência (fls 222) para que o
órgão de origem se manifestasse sobre a efetiva extinção dos débitos de estimativa de
IRPJ referentes aos meses de fevereiro/03 (215,51) e março/03 ( 208,36), informados
na declaração de compensação cuja cópia foi acostada às fls 15, objeto do PA
13672.000053/2003-11.
Em resposta ao questionamento da DRJ foi informado, por meio do despacho de
fls 284, que : (a) o processo de no 13672.000053/2003-11 ainda não foi objeto de
julgamento e (b) os débitos de estimativa - IRPJ referentes aos meses de fevereiro/03
(215,51) e março/03 ( 208,36) ainda estão em aberto conforme extrato de fls 284.
A DRJ assim decidiu que:
No presente caso, a interessada foi cientificada do despacho decisório de fls 03
em 17/06/2010 (fls 210), de forma que todas as declarações de compensação não
retificadas que tenham sido enviadas eletronicamente antes de 17/06/05 foram
tacitamente homologadas. São elas :
- 16111.43962.230205.1.3.02 –5321
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.684 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901170/2010-23

- 26953.19067.180305.1.3.02-9300
- 34907.51658.190405.1.3.02-4874
- 00309.94169.180505.1.3.02-4098
Alega a interessada, em sua manifestação de inconformidade, que a estimativa
de IRPJ no valor de R$ 2.203,94, informada na declaração de compensação como
referente a dezembro de 2003, corresponderia, na verdade, ao valor do saldo negativo
do período, apurado a partir de estimativas diversas, correspondentes aos meses de
janeiro a dezembro, que não teriam sido listadas na composição do crédito.
A DRJ, então, concluiu que:
As estimativas indicadas como referentes a fevereiro (R$ 215,51) e março (R$
208,36), foram compensadas por meio da declaração ( em formulário) de fls 15, que
tramitou no PA 13672.000053/2003-11.
Segundo informação da DRF de origem, o processo acima referido ainda está
pendente de julgamento e os débitos de fevereiro e março, acima mencionados,
permanecem em aberto.
Diante do exposto, considerando que a entrega da declaração de compensação
de fls 15 ocorreu em 13/05/2003, antes da edição da MP 135/03, de 30/10/03, segundo
a qual a declaração de compensação passou a ser confissão de dívida, concluo que os
valores das estimativas de fevereiro e março não podem ser considerados como
confirmados para fins de composição do saldo negativo do período.
Cientificada em 02/09/2019 (fl 294), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 27/09/2019 (fl. 296).
Em seu recurso, em apertada síntese, a recorrente alega que todas as DCOMP
foram homologadas tacitamente independentemente de terem sido transmitidas antes ou depois
da edição da MP 135/03 (convertida na Lei 10.833/03), face à previsão no Código Tributário
Nacional – CTN (sic).
Junte-se a isso, o fato de ter havido uma diligência onde:
Ocorre que, a diligencia citada foi encaminhada para este órgão julgador, com a
informação de que todos os valores que haviam sido erroneamente lançados foram
devidamente retificados, e que o processo 13672.000053/2003-11 estava pendente de
análise.
Nesse intervalo de tempo entre o encaminhamento da diligencia e o julgamento
do presente processo, o processo referido no parágrafo anterior foi devidamente
julgado, com decisão de “Homologação tácita da compensação declarada”.
Junta-se ao presente recurso todos os documentos citados nos parágrafos
anteriores.
Portanto, todas as declarações que estavam pendentes de análise foram
homologadas tacitamente, razão pela qual, deve o presente processo ser extinto, com
julgamento do mérito.
Por todo exposto, conclui-se que, por um lapso de tempo, o presente julgado
não foi totalmente procedente, em razão da falta de informação prestada pelo órgão de
primeira instância em tempo hábil.
Portanto, por decisão da própria receita federal, que reconheceu expressamente
o instituto da homologação tácita de todos os períodos em discussão nos presente
autos, requer:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.684 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901170/2010-23

Seja extinto o presente processo, por já terem sido homologados tacitamente as
compensações realizadas
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
De fato, verifica-se, à fl. 302, o Despacho de Encaminhamento, aqui reproduzido:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 13672.000053/2003-11
INTERESSADO: RADIO CLUBE DE CAMPO BELO LTDA
DESTINO: ARQUIVO ÚNICO - Arquivo
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Considerando que os débitos compensados encontram-se extintos por expressa
disposição legal, conforme art. 74, §5° da Lei n° 9.420 de 27/12/1996 (Homologação
tácita da compensação declarada), arquive-se o presente processo pelo prazo de 7
(sete) anos.
Portanto, nada mais há a ser julgado, pela perda de objeto, face à homologação
tácita já declarada, consoante o despacho retro.
Portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 306
DF CARF MF
Original